Tribunal: TJPA
Processo: 0001143-04.2018.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001143-04.2018.8.14.0042

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD)
. REEMBOLSO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da V
ara Única da Comarca de Ponta de Pedras
, nos autos da Ação Civil Pública
, ajuizada pelo ora Apelado, que confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar que o Estado do Pará proceda ao pagamento dos valores referentes ao TFD dos pacientes de Ponta de Pedras, relativo aos anos de 2014, 2015 e 2016, além de determinar
novo bloqueio pelo sistema BACENJUD para o pagamento
.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar que o Estado do Pará proceda ao pagamento dos valores referentes ao TFD dos pacientes de Ponta de Pedras, relativo aos anos de 2014, 2015 e 2016.

III. Razões de decidir

3. E
m relação à alegação de ilegitimidade do Ministério Público na presente ação, esta não merece prosperar, uma vez que a defesa dos direitos individuais homogêneos de caráter eminentemente social, como no presente caso, está inclusa no rol de ações civis públicas em que o Ministério Público pode fazer uso para garantir os direitos de uma parcela da população, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4.
O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), instituído pela Portaria nº 55 de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (Ministério da Saúde), é um instrumento legal que visa garantir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem ou no Estado, quando esgotados todos os meios de atendimento, garantindo o transporte do paciente e acompanhante, se necessário, e uma ajuda de custo para estadia e alimentação.

5.
Quanto à impossibilidade de solidariedade, o
Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

6.
Acerca da prescrição bienal
, verifica-se que a regra prescricional aplicada ao caso é a contida no Decreto nº 20.910 de 1932, que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos, contudo é importante ressaltar que a Constituição Federal, no artigo 5º, prevê a imprescritibilidade dos direitos fundamentais. E,
como a sentença recorrida ressaltou estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, e uma vez que o direito ao TFD pode ser entendido como um direito fundamental à saúde, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910 de 1932 não se aplica ao caso
.

7.
A decisão
recorrida deve ser mantida
.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º;
Decreto nº 20.910 de 1932.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1033274 MS 2008/0035831-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013;
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807577-34.2020 .8.14.0000, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 17/05/2021, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0001143-04.2018.8.14.0042
– PJE)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
decisão proferida pelo Juízo de Direito da V
ara Única da Comarca de Ponta de Pedras
, nos autos da Ação Civil Pública
, ajuizada pelo ora Apelado, que confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar que o Estado do Pará proceda ao pagamento dos valores referentes ao TFD dos pacientes de Ponta de Pedras, relativo aos anos de 2014, 2015 e 2016, além de determinar
novo bloqueio pelo sistema BACENJUD para o pagamento
.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Desse modo, considerando a omissão da Administração, demonstrada nos documentos juntados, e a existência da verba já autorizada para pagamento de tais valores, inclusive havendo adimplemento parcial aos necessitados, conforme confirmado pelo Ministério Público à fl. 315, e pela informação do Requerido, fl. 319, ACOLHO o pedido formulado na presente ação e determino que o ESTADO DO PARÁ proceda o pagamento de valores, a título de TFD, aos pacientes listados nos documentos constantes da inicial, fls. 16/34, e nos apresentados pelo Requerido, fls. 270/287V, contando-se a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação. Excluo do polo passivo desta ação VITOR MANUEL JESUS MATEUS, com base no art. 485, VI, do CPC. CONFIRMO os termos da liminar de fls. 229/231, permanecendo seus efeitos legais, conforme determinado naquela decisão. CONCEDO a antecipação de tutela pleiteada pelo Ministério Público às fls. 315/318, pois presentes a verossimilhança da alegação, visto que já reconhecido pelo próprio Estado o direito dos pacientes ao recebimento desses valores, conforme documento de fls. 279/282V, correspondente ao ano de 2014; e a necessária urgência da medida, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar de pacientes que necessitam de pagamento de passagens em embarcação para deslocamento desta Ilha do Marajó até a capital do Estado, carecendo de abrigo e alimentação na cidade de Belém para continuidade de seus respectivos tratamentos médicos, e a proximidade da perda desse direito pela prescrição. Assim, presentes os requisitos do art. 11, da Lei nº 7.347/85, c/c art. 300, do CPC, DETERMINO, com base também no art. 12, da Lei nº 7.347/85, novo bloqueio pelo sistema BACENJUD do valor de R$133.949,50(cento e trinta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), para pagamento aos 133(cento e trinta e três) pacientes listados às fls. 279/282V, correspondente ao ano de 2014, em contas e ativos do Estado do Pará, através da Secretaria de Saúde do Estado, no prazo de 30(trinta) dias, sob pena de multa diária de R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$50.000,00(cinquenta mil reais). DEFIRO o pedido do Requerido para que seja efetuado bloqueio em conta específica, visto que se operou a constrição de valores em conta referente ao pagamento de serviços de obra pública. Desse modo, determino o desbloqueio efetivado à fl. 289, e decido pelo bloqueio na conta corrente indicada à fl. 320V, que somados os valores deferidos em tutela antecipada nesta sentença alcança o montante de R$232.082,26(duzentos e trinta e dois mil, oitenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Em razões
recursais (Id.
78920771
), o Apelante suscita a ilegitimidade do Ministério Público na utilização da Ação Civil Pública para tutela de direito individual e da natureza de cobrança da presente demanda, além da prejudicial de prescrição bienal de verbas de natureza eminentemente alimentar.

Alega a impossibilidade de solidariedade típica do direito privado e de autorização de interferência do Poder Judiciário na prestação de serviço de saúde.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a preliminar suscitada, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, ou para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 14272645), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pela ratificação da petição de Id. 14272645 e pelo desprovimento do recurso (Id. 22013136).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que
julgou procedente o pedido do Ministério Público para determinar que o Estado do Pará proceda ao pagamento dos valores referentes ao TFD dos pacientes de Ponta de Pedras, relativo aos anos de 2014, 2015 e 2016.

Inicialmente, quanto à tese do Apelante em relação à ilegitimidade do Ministério Público na presente ação, esta não merece prosperar, uma vez que a defesa dos direitos individuais homogêneos de caráter eminentemente social está inclusa no rol de ações civis públicas em que o Ministério Público pode fazer uso para garantir os direitos de uma parcela da população, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FORMAL PARA ATESTAR A DÍVIDA A SER INSCRITA NOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AVISO DE RECEBIMENTO DISPENSADO. DESPICIENDA A NOTIFICAÇÃO RELATIVA A INFORMAÇÕES CONSTANTES EM BANCOS DE DADOS PÚBLICOS. NECESSÁRIA A NOTIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DERIVADA DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DO CCF. (...)
2. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando na presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado. 3. O interesse de agir do Ministério Público é presumido pela própria norma que lhe impõe a atribuição. Quando a lei lhe confere legitimidade para acionar ou intervir, é porque lhe presume o interesse.
(MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo . 24 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. p. 391) (...) 11. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (STJ - REsp: 1033274 MS 2008/0035831-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2013) no julgamento do REsp 1033274/MS e REsp 726975/RJ)

Portanto, o Ministério Público tem legitimidade para atuar em ações relacionadas ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD) quando o caso envolve interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos que sejam indisponíveis, sendo fundamental, no presente caso, para garantir o acesso à saúde e ao tratamento adequado de todos os cidadãos.

No caso concreto, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará com o objetivo de dar cumprimento à obrigação de fazer com pedido liminar de antecipação de tutela, devido aos relatos dos pacientes de Pontas de Pedras que receberam o benefício de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), porém não tiveram seus processos concluídos pelo Estado do Pará, pois o Ente Estatal não reembolsou os custos dos tratamentos aos pacientes e suas famílias.

O Estado do Pará reconheceu a existência do débito de R$98.132,76 (noventa e oito mil cento e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) e o Ministério Público pediu a antecipação de tutela para bloquear esses fundos e garantir o cumprimento da obrigação.

Assim, o Juízo de primeiro grau procedeu ao julgamento antecipado da lide, confirmando os efeitos da tutela provisória, decisão da qual o Estado do Pará apelou.

Acerca do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), este foi instituído pela Portaria nº 55 de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS - Ministério da Saúde), e é um instrumento legal que visa garantir, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento médico a pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem ou no Estado, quando esgotados todos os meios de atendimento, garantindo o transporte do paciente e acompanhante, se necessário, e uma ajuda de custo para estadia e alimentação.

Os artigos 4º, 6º e 7º da referida portaria dispõem quanto a abrangência, cobertura e solicitação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) aos pacientes e seus acompanhantes, vejamos:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

(...)

Art. 6º - A solicitação de
TFD
deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso.

Art. 7º - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado.

Quanto à impossibilidade de solidariedade
, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Nesse contexto, estão englobados todos os Entes Federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, todos solidariamente responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, estabelece a cooperação entre os Entes Federativos, de modo a garantir a prestação integral e universal dos serviços de saúde.

Desse modo, verifica-se que assiste razão ao Apelado quanto ao pagamento dos valores pelo Estado do Pará aos pacientes de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) de Ponta de Pedras.

Acerca da prescrição bienal
, verifica-se que a regra prescricional aplicada ao caso é a contida no Decreto nº 20.910 de 1932, que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos, contudo é importante ressaltar que a Constituição Federal, no artigo 5º, prevê a imprescritibilidade dos direitos fundamentais.

Assim,
como a sentença recorrida ressaltou estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, e uma vez que o direito ao TFD pode ser entendido como um direito fundamental à saúde, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910 de 1932 não se aplica ao caso
.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE TFD. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. GARANTIR DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada, e garantiu que o município pagasse valores relativos ao TFD. 2. Verifica-se que a regra prescricional aplicada ao caso é a contida no Decreto n. º 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos. 3. A decisão combatida, com acerto, ressaltou estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, tendo ressaltado que o pagamento dos valores visa resguardar direito fundamental do indivíduo, direito à saúde. 4. Destarte, não há reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau. 5. Recurso conhecido e desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807577-34.2020 .8.14.0000, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 17/05/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026